Tribunal: STF
Processo: Rcl 26761
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-19
Data de publicação: 2017-05-19

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE JULGAMENTOS PROFERIDOS POR ESTA SUPREMA CORTE (RE 208.526/RS E RE 256.304/RS) – INOCORRÊNCIA – DECISÕES RECLAMADAS QUE SE LIMITARAM A NEGAR SEGUIMENTO, POR RAZÕES DE ÍNDOLE MERAMENTE PROCESSUAL, AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA PARTE RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER COMANDO EMERGENTE DOS ATOS DECISÓRIOS SUPOSTAMENTE TRANSGREDIDOS QUE SE REFIRA À CONTROVÉRSIA DE DIREITO MATERIAL VEICULADA PERANTE O ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECLAMADO – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.